Tribunal: TJDFT
Processo: 0719686-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, inciso III, do CPC, em razão da superveniente nulidade do título executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da superveniência do julgamento da ação rescisória que rescindiu a sentença coletiva, subsiste a extinção da execução ou se é necessária suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil, sobrevindo fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito que influencie o julgamento do mérito, caberá ao magistrado considerá-lo no momento de proferir decisão.
4. A inexistência de recurso dotado de efeito suspensivo acarreta, em princípio, a imediata aplicação do julgado, não se aplicando à fase de cumprimento de sentença a hipótese de suspensão por prejudicialidade externa, prevista no art. 313, V, “a”, do CPC/2015. Ademais, impende ressaltar que a previsão do art. 921, I, do CPC, de suspensão da execução nas hipóteses do art. 313 do CPC, não pode ser interpretada sem perfeito alinhamento à ressalva “no que couber” feita no mesmo “caput”. Em acréscimo, importante notar que o art. 969 do CPC determina que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.
5. Todavia, é razoável a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação rescisória, com fundamento no poder geral de cautela, em observância aos princípios da segurança jurídica e da economia processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A superveniência de acórdão em ação rescisória que rescinde o título executivo autoriza, com fundamento no poder geral de cautela, a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da decisão rescindente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 313, V, “a”, e 493.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AR 0714419-75.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 2a Câmara Cível, j. 1/9/2025, DJe 22/9/2025; TJDFT, APC n. 0742604-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 30/1/2025; TJDFT, APC n. 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/7/2025.